Tribunal: TJSP
Processo: 2306775-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora dos direitos de três veículos e nomeou o exequente como depositário. A penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia é medida expressamente permitida e prevista na legislação processual civil. Apesar das alegações da parte agravante, os três

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora dos direitos de três veículos e nomeou o exequente como depositário. A penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia é medida expressamente permitida e prevista na legislação processual civil. Apesar das alegações da parte agravante, os três veículos cujos direitos aquisitivos foram penhorados constam como sendo bens de sua propriedade. Ausência, ademais, de qualquer indício de que os automóveis são essenciais às atividades da agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.